Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0717016-85.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO BROILO PAGANELLA PACIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo impetrante (ID 36160551). Em face do pedido da Defesa, retire-se o feito do julgamento em mesa que se realizaria na data de hoje. Int. Brasília, 09 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.